Tribunal: TJDFT
Processo: 0721001-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721001-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA GEONI DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão ID 37134166 que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto ante a ocorrência de inovação recursal. Em consulta aos autos de origem verifica-se que foram apresentados cálculos pela Contadoria Judicial e que o ora agravante não se opôs a eles, tendo sido homologados pelo Juízo com a determinação da expedição dos requisitórios, após a interposição do presente recurso. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar se persiste o interesse recursal, tendo em vista a anuência com os cálculos apresentados na origem. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 6 de setembro de 2022 12:11:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador